Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n 10.931/2004. Por força do art. 44 da mesma Lei citada, à Cédula de Crédito Bancário se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do art. 70 do Decreto 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.
2. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
4. A não localização de bens passíveis de penhora é termo inicial do prazo de suspensão estabelecido no art. 921, III, do Código de Processo Civil.
5. A determinação contida no art. 921, III, do Código de Processo Civil, não se confunde com o pedido de reiteração das pesquisas, as quais já haviam se mostrado ineficazes, sem qualquer indicação de alteração da situação financeira do devedor. É necessária a apresentação de razões que indiquem ao menos a probabilidade de sucesso do feito, diante de alguma probabilidade de satisfação da dívida.
6. Para efeito de início do prazo da prescrição intercorrente, é desnecessária a intimação do exequente, sendo imprescindível a intimação do credor tão somente para fins de conferir-lhe oportunidade de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
7. Recurso conhecido e não provido.